Tribunal: TJDFT
Processo: 0737027-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737027-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY MARQUES DE ALCANTARA BRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de contrato n. 0721478-82.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça ao ora agravante e concedeu o parcelamento das custas processuais em quatro (4) parcelas (id 139078560 dos autos originários). O agravante alega que apresentou todos os documentos necessários para a apreciação e o deferimento da benesse, mas a linha de intelecção da decisão agravada foi no sentido de que sua renda mensal considerável presume a possibilidade de pagamento das custas processuais. Sustenta que o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil determina que o juiz pode indeferir a gratuidade de justiça somente quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos e não condiciona o deferimento a qualquer comprovação de miserabilidade. Argumenta que somente na hipótese da existência de elementos que afastem a presunção juris tantum da alegação é que o magistrado poderá exigir a comprovação da precariedade de recursos e, no caso da inexistência de qualquer elemento nesse sentido, a gratuidade deverá ser deferida. Afirma que a legislação é clara no sentido de que a gratuidade de justiça não é devida somente para quem está desempregado ou é pobre, mas sim para todas as pessoas que comprovadamente não possuem condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo de sua subsistência. Acrescenta que se trata de um corolário do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Menciona o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Salienta que a alegação da pessoa natural se presume verdadeira e todos os elementos dos autos atestam que não possui renda suficiente para pagar as custas processuais. Destaca que, não obstante possuir boa remuneração líquida mensal (R$ 5.469,22 – cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), seus rendimentos estão comprometidos em grande parte não só com despesas básicas como também com inúmeras linhas de crédito com instituições financeiras. Explica que possui quatro (4) empréstimos consignados com o agravado, o que compromete R$ 2.672,79 (dois mil seiscentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos) de sua verba remuneratória. Esclarece que a simples propositura da ação originária, pelo seu objeto, indica que não possui recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar seu sustento e de sua família. Ressalta que, além do recolhimento de custas recursais, terá de arcar com honorários de prova pericial que necessita produzir, o que inviabilizaria a propositura da lide. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade de justiça e, subsidiariamente, deferir o requerimento de recolhimento diferido das custas ao final do processo. Sem custas. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para comprovar a alegada hipossuficiência (id 40989040), oportunidade em que reiterou os termos do agravo de instrumento (id 41424251). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, (2) dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal dispõe em seu art. 5o, inc. LXXIV, que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante em razão de auferir renda média mensal de quase dez (10) salários-mínimos (id 139078560 dos autos originários). A jurisprudência pátria permite o deferimento da gratuidade de justiça para aqueles que auferem renda média mensal semelhante a do agravante, desde que comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. O agravante junta aos autos 1) declaração de hipossuficiência; 2) contracheques emitidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal referentes aos meses de dezembro de 2021 e janeiro, fevereiro e julho de 2022, que revelam auferir, em média, rendimentos brutos mensais de R$ 11.475,58 (onze mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) e líquidos de R$ 5.508,71 (cinco mil quinhentos e oito reais e setenta e um centavos) e 3) comprovantes de despesas mensais (id 127927576, id 127927577, id 134691110 e id 134691112 dos autos originários). Alega, em síntese, que seus rendimentos estão comprometidos, em grande parte, com despesas básicas como alimentação, saúde, moradia, internet e despesas de seu cônjuge, bem como por inúmeras linhas de crédito que possui com o agravado e outras instituições financeiras, o que o impede de arcar com o pagamento das custas processuais. A gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. A existência de gastos ordinários mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda não é suficiente para permitir a concessão do benefício pretendido. Faz-se oportuno registrar, quanto ao empréstimo consignado, entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios segundo o qual o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica.[2] A gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não ocorreu no caso concreto. Consigne-se que o próprio agravante afirma que sua renda está comprometida com o pagamento dos empréstimos consignados contratados. É permitido o indeferimento da gratuidade de justiça caso seja verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. No caso concreto, a agravante não especificou a sua renda mensal nem outras informações relevantes, tendo se limitado a argumentar, de forma genérica, não dispor de condições financeiras para arcar com as despesas do processo. Ademais, os documentos juntados aos autos são insuficientes para averiguar a real situação financeira da agravante, tendo em vista que não apresentam dados que permitam atestar a alegada situação de miserabilidade. 4. Não comprovada a situação de hipossuficiência financeira, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390204, 07295595720218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 21.1.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Agravantes, a manutenção da r. decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita, em relação a esses, é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395557, 07252040420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 27.1.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe, ao menos em sede de cognição sumária, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Não se verifica a possibilidade de recolhimento diferido das custas processuais ao final do processo, formulado como requerimento subsidiário, porquanto não encontra amparo legal. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. BANCO CRUZEIRO DO SUL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Não há disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das custas iniciais para o final do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1319115, 07458324820208070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 12.2.2021, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 11.3.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. ECONÔMICO-FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DIFERIDO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. Em razão da falta de amparo legal, não é possível o recolhimento diferido das custas judiciais. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1085567, 20120710380930APC, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 21.3.2018, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 3.4.2018. Página: 312/322) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] Acórdão 1438622, 07117736320228070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 13.7.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 8.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada; acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 26.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada; acórdão n. 1159087, 07208547520188070000, Relator: José Divino, Sexta Turma Cível, Data de Julgamento: 20.3.2019, Publicado no Processo Judicial Eletrônico: 21.3.2019. Página: Sem Página Cadastrada.